Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MIRIAN MERGULHANO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de AUTO POSTO BR 060 LTDA. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição e, neste ponto, observa-se que a apelante apresentou a guia e comprovante de pagamento após o decurso de mais de 1 (um) mês da juntada da apelação aos autos. No entanto, ao analisar os documentos supra mencionados, observa-se que não correspondem ao preparo referente à apelação ora interposta, apresentando a indicação de petição genérica com a descrição “241 – Petição (cível)” e em valor que diverge das custas recursais (ID 65822136). Desta feita, faculto à recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Determino a devolução das custas recolhidas no ID 65822136, nos termos do art. 15, incisos II e V, da Portaria Conjunta 50 de junho de 2013. O procedimento de solicitação deve ser solicitado pela apelante junto ao sítio eletrônico deste Tribunal, por meio da aba “Serviços –&gt; Custas Judiciais –&gt; Saiba Sobre –&gt; Devolução de custas”. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601